Tribunal: TJMT
Processo: 1039655-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039655-08.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (REQUERIDO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADA A AÇÃO CAUTELAR, NOS TERMOS DO 2o VOGAL (DES. MARCOS MACHADO); VENCIDO O RELATOR QUE JULGOU IMPROCEDENTE.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Medida cautelar inominada. Execução penal. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução. Julgamento superveniente do recurso principal. Perda superveniente do objeto. Ação prejudicada.

I. Caso em exame

Medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público Estadual visando a atribuição de “efeito suspensivo” ao agravo em execução interposto contra a decisão proferida
pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, que a autorizou a
“confecção e expedição da Carteira Individual de Visitante (CIV)”
e revogou
“a autorização de permanência do recuperando [...] no Raio 8 da PCE”
.

II. Questão em discussão

Perda do objeto da medida cautelar inominada destinada à atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução penal após o julgamento do recurso principal.

III. Razões de decidir

1. A medida cautelar inominada tem natureza acessória e instrumental, destinando-se a
“resguardar a utilidade do julgamento do recurso principal durante sua pendência”
(TJRS, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação 5361503-77.2025.8.21.7000).

2. Se não deferido o efeito, a medida perde o objeto quando julgado o mérito do recurso,
“ainda que se trate de decisão [...] não transitada em julgado”
(STJ, AgRg na MC 20.112/AM).

IV. Dispositivo e Tese

Medida cautelar inominada prejudicada.

Tese de julgamento
:

O julgamento do mérito do agravo em execução penal esvazia a finalidade da cautelar voltada exclusivamente à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na MC 20.112/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.6.2013; TJRS, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação no 5361503-77.2025.8.21.7000, Rel. Des.a Fabiana Zilles, j. 26.3.2026; TJSP, Cautelar Inominada Criminal no 2099774-37.2021.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 21.9.2021; TJMG, Cautelar Inominada no 3569354-93.2025.8.13.0000, Rel. Des.a Beatriz Pinheiro Caires, j. 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1039655-08.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: SANDRO SILVA RABELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de medida cautelar inominada, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão de efeito suspensivo a agravo de execução penal, interposto no executivo de pena n.
0021446-33.2012.8.11.0042
.

Invocando o poder geral de cautela, defende o cabimento da cautelar em “
casos de notória urgência, como na hipótese em que é interposto contra decisão do jaez que ora se quer imediatamente reformada, dada a sua grande probabilidade de causar danos irreparáveis ao corpo social”.

Assevera que, “
a Secretaria de Estado de Justiça passou a aplicar a Lei Estadual no 12.792/2025 para a separação das lideranças do Comando Vermelho da massa carcerária comum, colocando-as no Raio 8 – Raio de Segurança Máxima da PCE”;
contudo,
“o e. Juízo da 2a Vara passou a entender que o Raio 8 é em tudo similar ao Regime Disciplinar Diferente (RDD), de maneira que firmou o entendimento de que a lei estadual é inconstitucional e inconvencional e que, não estando presentes os requisitos legais para o RDD, não se pode separar as lideranças do Comando Vermelho no dito Raio 8 da PCE
”

Argumenta que “
esse e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, recentemente, por meio de Acórdão publicado no dia 07/10/2025, reconheceu a constitucionalidade e a convencionalidade da citada lei”,
sendo que referida decisão
“somente lhe veio dar maior respaldo jurídico”.

Afirma que, “
mov. 520, a Secretaria de Estado de Justiça informou ao Juízo das Execuções Penais de Cuiabá que, em razão de fatos novos e graves, determinou cautelarmente o retorno do sentenciado SANDRO SILVA RABELO e outras lideranças do Comando Vermelho ao Raio 8 – Raio de Segurança Máxima da Penitenciária do Estado”,
e que, apesar de o Ministério Público opinar pela ratificação
, “em decisão colegiada adicionada ao mov. 551, houve apenas a homologação provisória e temporária da decisão administrativa [...], autorizando a permanência provisória do recorrido somente por 03 (três) meses no Raio 8”.

Afiança que “
no Mov. 575, o e. Juízo “a quo” proferiu decisão que, diretamente, definiu os dois pontos mais discutidos nos autos: (1) autorizou a confecção das carteiras de visitação da sua mãe e da esposa à PCE; (2) revogou a decisão colegiada que determinou a permanência do recorrido por 03 (três) meses no Raio 8 e determinou seu retorno ao convívio com a massa carcerária comum
”.

Defende que há plausibilidade do direito invocado, pois a “
Lei Estadual no 12.792/2025, ampara integralmente as ações da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária no tocante ao assunto, agindo este órgão sempre em prol do interesse público e do resguardo da ordem pública no que se refere às nefastas ações do Comando Vermelho
”.

Verbera que o
periculum in mora
, consiste no fato de que, “
bastou alguns dias após

o recorrido (e outras lideranças) ter retornado ao convívio carcerário, para que o Núcleo de Inteligência da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária constatasse o óbvio: houve a imediata mobilização dos presos para a movimentação ilícita interna de celulares e também início de escavação para eventual fuga, devendo ser lembrado o histórico de fugas mirabolantes do ora recorrido
”.

Afirma que “
os relatórios adicionados ao mov. 520 nada mais fazem do que retratar – com fatos concretos, incluindo fotos e vídeos – que poucos dias após o agravado e demais lideranças do Comando Vermelho terem sido postos no convívio por determinação anterior do Juízo a quo, começaram a se articular para fuga e utilização de aparelhos celulares para a prática dos seus costumeiros crimes
”.

Destaca que tais circunstâncias
foram “expressamente admitid[as] pelo próprio Juízo “a quo” no mov. 551
” e quem “
mesmo reconhecendo os fatos, [...] entendeu que o recorrido merece permanecer no convívio carcerário”
.

Ressalta que a situação registrada nos relatórios técnicos evidencia “
a influência contínua das lideranças da facção Comando Vermelho mesmo dentro do sistema prisional
” e que “
o buraco encontrado na estrutura do Raio em que o apenado se encontra, somado ao fluxo coordenado de celulares ilícitos direcionados às celas dos líderes da facção, demonstram, concretamente, o perigo que representa para a sociedade a presença dessas pessoas no convívio carcerário
”.

Acrescenta que o juízo da execução penal desconsiderou o entendimento que prevalece nos tribunais, “
no sentido de que para a inclusão cautelar de preso em RDD (o que nem é o caso do Raio 8 da PCE) bastam indícios atuais de que este, mesmo custodiado, continua praticando atos que coloquem em risco a segurança do Presídio ou mantenha influência sobre organizações criminosas, não havendo necessidade de provas irrefutáveis dessa articulação
”.

Amparados nesses argumentos, almeja “
que seja conferido efeito suspensivo ao Recurso em Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público [...], para determinar que o requerido SANDRO SILVA RABELO permaneça no Raio em ala denominada de segurança máxima (Raio 8), cassando-se a parcialmente a decisão judicial de mov. 575, na parte que determinou o retorno do citado preso ao convívio carcerário
” (Id. 327756387 - pág. 1-16).

A liminar foi indeferida (Id. 328606884 - pág. 1-9).

Informações prestadas pelo Diretor da PCE/MT no Id. 340945391 - pág. 1 a 340945396 - pág. 1.

Contrarrazões pugnando pela “
integral rejeição dos pedidos formulados Ministério Público
” (Id. 341564361 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela procedência da medida (Id.

343941867 - pág. 1-12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1039655-08.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa em desfavor do requerido o executivo de pena n. 0021446-33.2012.8.11.0042, que totaliza 215 (duzentos e quinze anos), 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, em decorrência de várias condenações por crimes de roubo majorado, homicídio qualificado, latrocínio, organização criminosa e lavagem de dinheiro, dentre outros.

Em 7-11-2025, o juiz da execução penal

determinou o retorno do reeducando para o Raio de convivência comum,

nos seguintes termos:

[...]

D’outra banda, necessária se faz a regularização quanto ao local de cumprimento da pena pelo recuperando Sandro Silva Rabelo, devendo, para tanto, ser retirado do Raio 8 da PCE.

A decisão colegiada proferida à mov. 551.1 foi clara ao condicionar a permanência excepcional do penitente no Raio 8 à flexibilização imediata das regras daquele setor, para assegurar o núcleo essencial dos direitos previstos na Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984) e nos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil.

Ressaltou-se, de forma expressa, que a denominação administrativa atribuída ao Raio 8 não afasta sua natureza jurídica substancial, pois as condições ali impostas reproduzem fielmente o regime excepcional descrito no art. 52 da LEP.

Ainda que ausente a rotulagem formal, os efeitos práticos da custódia naquele setor equivalem, em rigor e finalidade, àqueles aplicados no Regime Disciplinar Diferenciado, razão pela qual incidem sobre ele os mesmos limites constitucionais e legais, inclusive quanto à necessidade de decisão judicial expressa, precedida do devido processo legal. Cuida-se, em verdade, de um regime disciplinar diferenciado de fato, embora não de direito.

E a decisão colegiada não colocou o apenado Sandro Silva Rabelo em RDD
. Apenas, como ressaltado no relatório, foi homologada, por cautela e de forma provisória, a inclusão do recuperando no Raio 8 da PCE, pelo prazo de três meses, em razão do quadro estrutural da unidade, apontado em inspeção extraordinária, que apontava precariedades. Mas tal circunstância cabe ao Estado reestruturar e garantir a segurança de toda a unidade prisional.

Em suma, o mero afastamento terminológico não oculta o conteúdo material das restrições impostas, que reproduzem o regime disciplinar mais gravoso previsto na legislação federal, sendo, por isso, insuscetíveis de aplicação sem o necessário respaldo judicial
.

Dessa forma, a manutenção de Sandro Silva Rabelo no Raio 8 sem decreto judicial que imponha a ele o RDD e sem a adequada flexibilização das regras ali vigentes, agora expressamente reconhecida como inviável pela SEJUS, torna-se manifestamente ilegal.

Não pode passar sem registro que todos os que foram colocados no Raio 8 da PCE, nas mesmas condições e fundamentação que Sandro Silva Rabelo, seguirão a mesma sorte.

A impossibilidade estrutural de assegurar os direitos fundamentais do apenado elimina a única justificativa jurídica admitida por este juízo para a permanência provisória naquele setor
.
Frisa-se, permanência sem a aplicação de eventual RDD
.

Assim, não sendo possível compatibilizar as condições do Raio 8 com o regime comum de cumprimento de pena e
na inexistência de RDD formalmente imposto nos autos
,
impõe-se a imediata saída do apenado daquele setor,
sob pena de violação grave aos princípios constitucionais do devido processo legal, legalidade, dignidade da pessoa humana e à proibição de tratamento desumano ou degradante
(SEEU – mov. 575.1).

Como é cediço, o art. 24, § 2o, da Carta Magna, confere aos Estados competência suplementar para legislar a respeito de matéria penitenciária, notadamente quanto à organização dos respectivos sistemas prisionais

Partindo dessa premissa, o Estado editou a Lei n. 12.792/25/MT, que “
define o modelo constritivo e o funcionamento dos Raios de segurança máxima, os procedimentos disciplinares, o conselho disciplinar, as visitas, a proibição de telefones celulares, a proibição de atividades comerciais, os procedimentos de inspeção e a revista de pessoas, no âmbito das unidades penais do Estado de Mato Grosso”
.

As diretrizes para inclusão do preso no Raio de Segurança Máxima foram definidas nos seguintes termos:

Art. 7o A decisão de designação de que trata o caput, nos termos do art. 25 e conforme regulamentação própria, deverá considerar um ou mais dos seguintes critérios:

I - ter desempenhado função de liderança ou participado, de forma relevante, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada;

II - risco de morte devido a impossibilidade de convivência com a população carcerária ou por condição especial específica;

III - ser membro de organização ou associação criminosa, para a prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;

IV - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco a sua integridade física no ambiente prisional;

V - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional;

VI - ter atuado como liderança negativa, violenta ou de extorsão contra outras pessoas privadas de liberdade ou servidores públicos;

VII - ser ameaça à integridade física de outros detentos ou servidores públicos;

VIII - oferecer riscos à segurança pública, incluindo a organização e participação em crimes dentro ou fora da unidade prisional;

IX - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD, enquanto perdurar a decisão de inclusão no referido regime;

X - risco iminente de resgate ou arrebatamento.

Contudo, não há como ignorar que a restrição de direitos implementada pela legislação estadual apresenta grande similaridade com o RDD (LEP, art. 52):

Característica

Regime Disciplinar Diferenciado

(LEP)

Regime de Segurança Máxima (Lei-MT 12.792/ 2025)

Natureza

Jurídica

Sanção disciplinar ou medida cautelar, aplicada judicialmente

Procedimento de segurança e gestão prisional, com inclusão inicial por ato administrativo

Hipóteses de

Inclusão

Prática de fato previsto como crime doloso que subverta a ordem alto risco à ordem e segurança; fundadas suspeitas de envolvimento em organização criminosa

Liderança em organização criminosa, envolvimento em fugas, delação premiada com risco à integridade, ameaças a servidores, entre outros critérios definidos administrativamente

Autoridade

Competente

para Inclusão

Exclusivamente o Juiz da

Execução Penal, mediante requerimento e após manifestação do Ministério Público e da defesa (reserva de jurisdição)

Inclusão inicial determinada pela autoridade administrativa (diretor da unidade ou Secretário de Estado), com comunicação posterior ao Judiciário para ratificação (inconstitucionalidade e inconvencionalidade ora declarada de maneira incidental)

Duração

Até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie.

Prazo inicial de até 2 anos, podendo ser prorrogado por decisão judicial fundamentada

Isolamento e

Convivência

Recolhimento em cela individual. Banho de sol de 2 horas diárias, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com membros do mesmo grupo

criminoso

Cumprimento de pena em celas individuais. Banho de sol diário de duas horas

Visitas

Quinzenais, de 2 pessoas por vez, em instalações que impeçam o contato físico e a passagem de objetos. Terceiros necessitam de autorização judicial

Visitas quinzenais, com monitoramento

O quadro comparativo demonstra que, apesar de atribuir rótulo mais brando ao mecanismo de contenção, tratando-o apenas como ‘Raio de Segurança Máxima’, ao fim e ao cabo a legislação estadual criou modalidade de encarceramento que, em alguns pontos, mostra-se
mais gravoso que o próprio RDD
, previsto na Lei de Execução Penal.

E mais: a Lei Estadual avançou sobre a Lei Federal para
criar outras situações de RDD
, além daquelas previstas no art. 52 da LEP, o que dá foros de ilegalidade ao RDD pantaneiro.

A norma possibilitou ainda que a autoridade administrativa proceda diretamente a inclusão do apenado no Raio de segurança máxima (art. 6o), e também postergou “a ratificação ou não do isolamento” pelo juízo para “o prazo de cinco dias” após o ato.

Nessa ordem de ideias, fica claro que a Lei n. 12.792/2025/MT, ao criar
um novo regime disciplinar
, que dispensa garantias básicas previstas na legislação federal – como a existência de prévia decisão fundamentada – extrapolou sua esfera de competência e incidiu em flagrante ilegalidade.

Ainda que não fosse o caso, as situações invocadas pelo Ministério Público para justificar a permanência do reeducando no ‘Raio de Segurança Máxima’ não se sustentam.

Não se põe dúvidas quanto à posição de destaque do detento Sandro Silva Rabelo na organização criminosa Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, de conhecimento público .

Por outro lado, é certo que, atualmente, não existe
decisão judicial
incluindo-o no RDD.

A princípio, o Colegiado se limitou a homologar, “
por cautela e de forma provisória,
a inclusão do recuperando no Raio 8 da PCE, pelo
prazo de três meses
”,
em decorrência da “
inspeção extraordinária realizada na Penitenciária Central do Estado, na data de 22 de setembro de 2025, sob supervisão do GMF/MT, [que]
constatou graves deficiências estruturais e de gestão
, que reforçam a necessidade de adoção de medidas cautelares e de reforço na custódia, sim, de internos de maior periculosidade
”.

Como reiteradamente tenho me manifestado, deficiências do Estado na gestão e/ou na manutenção do Presídio não servem de fundamento para penalizar o reeducando, muito menos para isolá-lo do convívio com os demais presos.

É verdade que o Relatório Técnico n. 011/2025/SAI/SEJUSMT procurou mostrar a periculosidade do requerido, além de aspectos gerais de segurança para justificar a inclusão dele – assim como a de outras lideranças do CV – no Raio 8.

Quanto ao episódio de fuga ocorrido em 17/08/2025, consignou-se:

Na data de 17/08/2025 foi detectado mais um episódio que reforça a gravidade da permanência das lideranças faccionadas em Raios convencionais. Durante rondas e monitoramentos internos na Penitenciária Central do Estado (PCE), foi localizado
um buraco na estrutura da cela 28, no Raio 02, que evidenciava forte indício de plano de fuga em andamento
.
Este fato é especialmente relevante porque o
referido Raio abriga a liderança máxima da facção criminosa Comando Vermelho em Mato Grosso
, o que sugere que a escavação,
ainda que não se prove sua autoria direta,
não poderia ter ocorrido sem a anuência ou, ao menos, o benefício esperado das lideranças. A experiência demonstra que ações desta magnitude demandam coordenação, autorização e cobertura da cúpula faccionada, sobretudo em unidades onde a disciplina interna do crime organizado se sobrepõe à disciplina institucional.
Assim, a descoberta do buraco
no mesmo setor em que se encontra a principal liderança da organização criminosa
corrobora a tese de que o retorno desses indivíduos ao convívio comum restabeleceu condições para a rearticulação de fugas
, tal como já se verificou em ocasiões anteriores, expondo o sistema penitenciário e a sociedade mato-grossense a riscos inaceitáveis

A despeito da narrativa, não existem provas do envolvimento do reeducando Sandro Silva Rabelo na tentativa de fuga documentada.

Como se vê, o relatório técnico elaborado pelo Serviço de Inteligência da SEJUS – com vista a fazer prova da necessidade de se mantê-lo no regime do RDD pantaneiro –,
deixa ver que ele estava no mesmo Raio onde ocorreu uma tentativa de fuga
, com a escavação de um túnel encontrado na
cela 28 do Raio 2.

No entanto, a informação é desmentida pelo relatório de inspeção realizado pelo GMF em 22-9-2025, na Penitenciária Central do Estado, quando verificou-se que, na realidade, a tentativa de fuga, deu-se na
cela 7 do Raio 3
, onde se alojavam os PPLs Alisson Breno da Costa, Anizio Paranhas da Silva Oliveira, Bruno Ricardo de Paula Silva, Eduardo Bezerra do Nascimento, Hélio Roberto da Silva, Joelton Aparecido Mendes de Matos, José Welef Almeida da Silva, Keyllon Araújo Dias, Luiz Carlos Feitosa, Mateus Victor Santana, Paulo Ferreira da Conceição, Petterson Jonathan Figueiredo da Cruz, Roger Izaias Santos e Wesley Vinicius Moura.

Para que não reste dúvidas quanto à impropriedade da mendacidade, foram solicitadas informações da malfadada tentativa de fuga ao Diretor da unidade prisional, que asseverou:

2) Abertura, conclusão e resultado do PAD referente à tentativa de fuga na
cela 07 do Raio 03

Informamos que conforme consta nos expedientes anexos, CI n. 29001/2005/SPCE/SEJUS e CI n. 26452/2025/SPCE/SEJUS, foi aberto investigação preliminar e
não foi possível individualizar a autoria das condutas
atribuídas no referido boletim. Dessa forma, o Conselho Disciplinar da PCE manifestou-se pela não continuidade da persecução administrativa, recomendando
não aberta do PAD [...]

(Id. 340945391 - pág. 2).

No ponto, a CI n. 29001/2005/SPCE/SEJUS consignou:

Em resposta ao item 2, foi encaminhado o processo n. SEJUS-PRO-2025/17285 à Gerência de Procedimento Administrativo da Pessoa Privada de Liberdade (GPAPPL) para análise de admissibilidade. O processo foi posteriormente devolvido a Comissão Disciplinar, com orientação de realizar investigação preliminar a fim de identificar quais presos participaram da escavação na cela.

A Comissão concluiu a investigação e verificou que não é possível identificar a autoria, nem individualizar os responsáveis [...]
(Id. 340945391 - pág. 11).

A sua vez, a Comunicação Interna n. 26452/2025/SPCE/SEJUS, apresenta o seguinte teor:

Após análise detalhada dos fatos narrados, dos documentos juntados aos autos e dos depoimentos colhidos durante a investigação preliminar, conclui-se que,
embora tenha sido realizada apuração prévia, não foram encontrados elementos probatórios suficientes para atribuir, com segurança, a autoria aos detentos supostamente envolvidos na abertura do buraco na cela
.

Diante disso,
não é possível individualizar a falta grave sem incorrer no risco de injustiça
, punido eventuais internos que não tenham participado da escavação. Assim, diante da ausência de indícios mínimos que justifiquem a instauração de processo administrativo disciplinar, deixo de determinar sua abertura, sem prejuízo de nova investigação, caso surjam fatos ou provas novas que possam modificação o entendimento ora firmado
(Id. 340945391 - Pág. 10).

Até o momento, não há notícia de que o túnel que estava sendo realizado na cela 7 do Raio 3 foi periciado, pois existe apenas a informação – prestada pelo Diretor do Presídio – de que
“o plantão procedeu à lavratura do boletim de ocorrência referente ao fato em questão”
e que
“o setor de engenharia desta secretaria esteve no local realizando os procedimentos necessários, inclusive o registro fotográfico
” (Id. 340945391 - pág. 3).

Assim sendo, evidente que a tentativa de fuga invocada pelo Ministério Público não justifica a inclusão do reeducando Sandro Silva Rabelo no RDD ou no ‘Raio de Segurança Máxima’.

Situação idêntica se verifica em relação aos celulares

Embora tenha mencionado o ‘aumento no fluxo de aparelhos após o retorno das lideranças do Comando Vermelho ao convívio comum’, o relatório do setor de inteligência não elencou nenhuma circunstância concreta envolvendo especificamente o reeducando Sandro Silva Rabelo.

Até mesmo as informações prestadas pelo Diretor da PCE são bastante vagas nesse aspecto.

A autoridade administrativa se limitou a indicar a quantidade de revistas efetivadas mês a mês, nos anos de 2024 e 2025, e o número de aparelhos apreendidos,
sem especificar a cela ou o Raio em que foram encontrados
(MC - Id. 340945391 - pág. 3-4).

À mingua de informações em sentido contrário, não se pode afirmar que um dos aparelhos apreendidos encontrava-se em poder do apenado, muito menos que foi utilizado por ele.

Não se pode olvidar que o reeducando Sandro Silva foi incluído no RDD em meados de janeiro de 2025, pelo prazo de 6 (seis) meses (SEEU – mov. 347-2).

A partir dos dados apresentados pelo Diretor do Presídio não há evidência de que o número de aparelhos apreendidos aumentou após o retorno dele para o Raio de Convivência Comum, especialmente quando comparados com o mesmo período do ano anterior:

2024

Celulares apreendidos

revistas

2025

Celulares apreendidos

revistas

janeiro

30

-

janeiro

135

17

fevereiro

19

-

fevereiro

204

14

março

299

-

março

08

24

abril

37

-

abril

43

10

maio

101

-

maio

42

20

junho

21

-

junho

42

11

julho

71

22

julho

120

13

agosto

99

19

agosto

128

128

setembro

162

27

Setembro

168

22

outubro

219

27

Outubro

214

109

novembro

257

20

Novembro

133

17

dezembro

344

31

Dezembro

03

-

Salta aos olhos que o Ministério Publico valeu-se de um Relatório de Inteligência
adredemente preparado e ideologicamente falso
para manter o recorrido no RDD Pantaneiro.

Entretanto, não é possível afirmar que o(s) subscritor(es) do recurso sabiam do engodo do “serviço de inteligência”, que falseou a informação de que o túnel estava sendo escavado no mesmo Raio onde se encontrava o recorrido, tudo para gerar motivos para mantê-lo no Raio de Segurança Máxima.

Deram com os burros n’água porque, por azar, o recurso foi a mim distribuído logo após ter participado da inspeção realizada no Presídio da PCE, na data de 22-5-2025, onde constatamos que o túnel estava sendo feito em Raio diferente daquele onde se encontrava Sandro Silva Rabelo.

Depois, não se sabe com base em quais dados fáticos procurou ainda estabelecer uma relação entre o crescimento do número de celulares apreendidos com a presença do custodiado no Raio de convívio comum.

E tudo isso aceito goela abaixo pelo Ministério Público, que não teve o menor cuidado de se certificar, minimamente, a veracidade dessas informações, as mesmas que animaram o recurso que interpôs.

Esse comportamento constitui ato atentatório à dignidade da justiça por alteração da verdade dos fatos, além de, em tese, caracterizar crime de falsidade ideológica, além, claro, de transgressão disciplinar.

De toda sorte, Relatórios de Inteligência Policial não constitui prova, quando muito
meio de obtenção de prova
. Serve para orientar investigações, estratégias, difundir conhecimento, orientar trabalhos de investigação policial e até indicar fontes de prova, estando, porém, longe de constituir “prova” no sentido técnico da palavra.

Por fim, a
Penitenciária Central do Estado, por si só, é classificada como unidade de segurança máxima, apresentando-se o Raio 8 como um “plus”.

Destarte, à mingua de elementos concretos, deve prevalecer o entendimento adotado pelo juiz da execução penal, que determinou o imediato retorno do penitente para o Raio de convívio comum.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
a
medida cautelar inominada aviada pelo Ministério Público.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL No 1039655-08.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO(S):

SANDRO SILVA RABELO

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Medida cautelar inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL com finalidade de que seja atribuído “efeito suspensivo” ao Agravo em Execução no 1047041-89.2025.8.11.0000 interposto contra a decisão proferida pelo
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0021446-33.2012.8.11.0042), que a autorizou a
“confecção e expedição da Carteira Individual de Visitante (CIV) em favor de Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo e Irene Pinto Rabelo Holanda, observadas as normas internas da unidade prisional e os protocolos de segurança”
e revogou
“a autorização de permanência do recuperando Sandro da Silva Rabelo no Raio 8 da PCE”
.

O e. Relator, Des. Orlando de Almeida Perri, julgou improcedente a ação cautelar por entender que
“a inserção do apenado no regime de restrição máxima exige fundamentação idônea, não bastando relatos genéricos ou informes desacompanhados de elementos

concretos e individualizados que justifiquem a necessidade e adequação da medida”
.

Pedi vista do Agravo em Execução Penal
no 1047041-89.2025.8.11.0000, ao qual se buscava o efeito suspensivo nesta cautelar.

Relatos.

Ocorre que esta medida cautelar inominada tem natureza acessória e instrumental, destinando-se a
“resguardar a utilidade do julgamento do recurso principal durante sua pendência”
(TJRS, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação 5361503-77.2025.8.21.7000 -

Relatora: Des.a Fabiana Zilles – 26.3.2026).

Se não deferido o efeito, a medida perde o objeto quando julgado o mérito do recurso,
“ainda que se trate de decisão [...] não transitada em julgado”
(STJ, AgRg na MC 20.112/AM – Relator: Min. João Otávio De Noronha - 26.6.2013).

No mesmo sentido, o e. TJSP e e. TJMG assim decidiram:

“CAUTELAR INOMINADA. Pleito do Ministério Público de que fosse atribuído efeito suspensivo a agravo em execução penal. Pleito prejudicado. Agravo que já teve o mérito julgado, esvaziando-se o objeto da presente cautelar. Análise prejudicada.”
(TJSP, Cautelar Inominada Criminal no 2099774-37.2021.8.26.0000 - Relator: Des. Marcelo Semer – 21.9.2021)

“A superveniência do julgamento do Agravo de Execução Penal ao qual se buscava atribuir efeito suspensivo torna prejudicada a Ação Cautelar Inominada, por ausência de interesse processual e perda superveniente do objeto.”
(TJMG, Cautelar Inominada: 3569354-93.2025.8.13.0000 - Relatora: Des.a Beatriz Pinheiro Caires – 19.12.2025)

Logo, reconhece-se a perda do objeto desta medida cautelar.

Com essas considerações,
JULGA-SE

PREJUDICADA
a presente medida cautelar inominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026